Tribunal: TJPA
Processo: 0814919-23.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0814919-23.2021.8.14.0401

APELANTE: LUCAS PENA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA (ART. 157, §2º, VII, CP). INSURGÊNCIA DEFENSIVA. PRELIMINAR. RECORRER EM LIBERDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA NÃO ACOLHIDA. AUTORIA COMPROVADA, MATERIALIDADE CONSTATADA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA COESO E HARMÔNICO, DE SUMA RELEVÂNCIA NOS DELITOS PATRIMONIAIS. DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS QUE CORROBORARAM COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA DOS AUTOS.

ARMA BRANCA E
RES FURTIVA
APREENDIDA EM PODER DO RÉU. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. DOSIMETRIA DA PENA.

FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. PENA FÍSICA FIXADA EM SEU MÍNIMO LEGAL, NA PRIMEIRA FASE.
PENA DE MULTA QUE NÃO GUARDA PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
. REDIMENSIONAMENTO DA PENA, DE OFÍCIO. MANUTENÇÃO DA PENA-BASE, EM RELAÇÃO À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE MENORIDADE RELATIVA. SÚMULA 231, STJ, IMPEDE A REDUÇÃO DA PENA PROVISÓRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. RECURSO IMPROVIDO, À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade,
em

CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO,

porém, de ofício, promover o redimensionamento da pena,

nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
LUCAS PENA DOS SANTOS
,
contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da
2ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci/PA
, que julgou procedente a denúncia oferecida pelo Ministério Público, condenando-o à pena definitiva de
04 (quatro) anos, 09 (nove) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, e mais 107 (cento e sete) dias-multa, pela prática do
crime previsto
art. 157, § 2°, VII, do Código Penal, Num. 9571489 - Pág. 1/18.

A pena definitiva assim se perfectibilizou, em razão da detração de 06 (seis) meses e 14 (catorze) dias de reclusão.

As razões da apelação
voltam-se, preliminarmente, para o direito de recorrer em liberdade. No mérito, pugnou pela absolvição, com base na insuficiência probatória. Subsidiariamente, requereu reconhecimento da atenuante de menoridade relativa, Num. 9571510 - Pág. 1/8.

Em Contrarrazões,
Num. 9571513 - Pág. 1/7
, o Ministério Público requereu o Conhecimento e Desprovimento do apelo.

Instada a se pronunciar, como
custos legis,
a d. Procuradoria de Justiça, manifestou-se pelo CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO do recurso,
Num. 10099209 - Pág. 1/4.

Autos vieram-me conclusos

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 13 de dezembro de 2023.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1.DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

2. PRELIMINAR

2.1 DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE

O apelante pugna pelo direito de recorrer em liberdade.

Na origem, o Magistrado negou o direito de recorrer em liberdade, afirmando estarem presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

O
pleito não merece acolhimento, diante da inadequada via eleita utilizada, visto que a ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de magistrado, o órgão fracionário competente para apreciá-lo é a Seção de Direto Penal, por meio de
habeas corpus
, conforme prevê o art. 30, inciso I, alínea 'a', do Regimento Interno desta Egrégia Corte, veja-se
:

Art. 30. A Seção de Direito Penal será composta pela totalidade dos Desembargadores da Seção Criminal e mais o Vice-Presidente, que presidirá os trabalhos, funcionando com a maioria absoluta dos membros que compõem a Seção Criminal, competindo-lhes:

I. Processar e julgar:

a) originariamente, os pedidos de Habeas corpus e Mandados de Segurança, quando o constrangimento provier de atos de Secretário de Estado, Juízes em geral e Câmaras Criminais Isoladas;

Nesse sentido, jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça:

ACÓRDÃO Nº APELAÇÃO PENAL – SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL PROCESSO Nº 0800136-33.2021.8.14.0140 COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE SANTA LUZIA DO PARÁ/PA APELANTE: CLADEILSON SILVA ADVOGADA PARTICULAR: ANTONIA MARIA IRANILDA VIEIRA DE SOUSA, OAB/PA 28.151 APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO PROCURADORIA DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE (ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06). P R E L I M I N A R E S DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. NÃO CONHECIMENTO. O EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ PACIFICOU O ENTENDIMENTO DE QUE O RECURSO DE APELAÇÃO NÃO É A VIA ADEQUADA PARA A APRECIAÇÃO DO PEDIDO, NA MEDIDA EM QUE TAL PLEITO DEVE SER APRECIADO EM INSTÂNCIA SUPERIOR POR MEIO DE HABEAS CORPUS, MEDIANTE COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL. DA NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO ACOLHIMENTO. AO CONTRÁRIO DO ALEGADO PELA DEFESA, A MAGISTRADA SENTENCIANTE ANALISOU TODAS AS TESES AVENTADAS, E, PRINCIPALMENTE PELO FATO DA DEFESA NÃO LOGRAR ÊXITO EM DEMONSTRAR O EFETIVO PREJUÍZO POR SI SOFRIDO (TJ-PA - APR: 08001363320218140140, Relator: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 27/02/2023, 1ª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 07/03/2023).

3. MÉRITO

3.1 INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

Conforme relatado, o apelante pugna pela sua absolvição, aduzindo que inexistem provas suficientes para a sua condenação
.

Negou a autoria delitiva, afirmando que se encontrava “
no local errado, na hora errada
”, fazendo uso de entorpecente, chegando após a ocorrência do delito. Asseverou que a vítima fez o reconhecimento por fotografia e que não teria valor probante.

De acordo com os autos, não assiste razão a tese defensiva.

Vejamos.

Segundo a Denúncia,

Num. 9571322 - Pág. 1/3, que requereu a condenação do réu como incurso nas sanções dos artigos 157, §2º, VII, do Código Penal Brasileiro:

“no dia 28/09/2021, por volta das 16h35min, na travessa Pimenta Bueno coma rua dois de dezembro, CEP 66810250, bairro do Cruzeiro/Icoaraci, Belém/PA., Lucas Pena dos Santos foi preso em flagrante por policiais militares, em razão de, mediante grave ameaça, exercida com emprego de uma faca (arma branca), ter subtraído o aparelho celular (LG K8) d vítima Welinton Pereira Rodrigues. Narra o procedimento informativo que, no dia e horário referidos, policiais militares, em ronda ostensiva na circunscrição de Icoaraci (VTR 1016), foram acionados pelo adolescente Welinton Pereira Rodrigues (13 anos de idade), dando conta de que um indivíduo, portando uma faca, havia acabado de subtrair seu aparelho celular e empreendido fuga para um terreno baldio (área de mata). Informados acerca das características do assaltante, os policiai militares, após diligências, conseguiram efetuar a prisão do ora denunciado no interior de uma casa abandonada, ainda na posse do aparelho celular da vítima e da faca empregada na ação criminosa.”.

Em sede policial, o réu exerceu seu direito ao silêncio,
Num. 9571290 - Pág. 14
.

Em sede instrutória, nas audiências realizadas nos dias
09.03.2022 - Num. 9571455 - Pág. 1/2,
foram colhidos os depoimentos da
vítima, das testemunhas, bem como procedida à qualificação e ao interrogatório do réu, ocasião em que negou a autoria.

Sobreveio sentença, condenando o réu nos termos da Peça Acusatória, condenando o réu na conduta delitiva do art. 157, §2º, VII, do Código Penal.

A referida capitulação legal assim dispõe:

Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

§ 2º A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até metade:

(...)

VII - se a violência ou grave ameaça é exercida com emprego de arma branca

Verifico que a materialidade restou comprovada pelo Boletim de ocorrência Policial, Num. 9571290 - Pág. 15, Termo de Apresentação e Apreensão, Num. 9571290 - Pág. 17/18, Auto de Entrega, Auto de Prisão em Flagrante, Num. 9571299 - Pág. 1, Num. 9571290 - Pág. 19, e prova oral colhida na fase judicial.

A autoria é
inconteste
.

A vítima W.P.R. relatou, perante o Juízo “
que, na data do fato estava pedalando em via pública, quando avistou o Denunciado sentado próximo de uma árvore e o ficou olhando. A seguir percebeu que o Denunciado caminhou na sua direção e logo perguntou onde a Vítima morava, e respondeu. Em seguida relata que o Denunciado convidou a Vítima para irem até um “terreno baldio” próximo, o que a vítima não aceitou, foi então nesse momento que o Denunciado que trazia uma mochila nas costas, abriu e mostrou à Vítima uma faca no interior da mochila, momento em que o Denunciado “puxou” o aparelho de telefone celular que a Vítima trazia na sua mão. E nesse momento, após chegar no local um veículo com o motorista que ao presenciar a situação, jogou uma “pedra” no denunciado, fazendo com isso que o Denunciado saísse correndo do local, levando objeto da Vítima. Que reconheceu também o Denunciado pela fotografia que um policial militar lhe apresentou, após a prisão em flagrante, porque era a mesma pessoa que estava sentada embaixo da árvore e que praticou o assalto. que após o Denunciado ser preso em flagrante de delito, o seu parelho de telefone celular foi restituído. Afirma que não sofreu não tipo de agressão física por parte do Denunciado e que o Denunciado foi preso horas depois pela polícia militar”
(depoimento extraído da sentença).

Os policiais que participaram da ocorrência, Leymir da Silva Reis (e Fernando Henrique da Silva Albernás, às perguntas feitas em sede instrutória, afirmaram, de forma uníssona, que após relatar o ocorrido, a vítima informou características físicas e trajes do acusado e que teria subtraído seu aparelho celular, se evadindo. Que passaram a diligenciar no local indicado e localizaram o réu no interior da casa abandonada, especificamente dentro de um banheiro. que na revista foi encontrado o aparelho de telefone celular da Vítima, assim como a faca usada para praticar o crime.

O réu Lucas Pena dos Santos, ao ser interrogado, sob o crivo do contraditório, negou a autoria delitiva, afirmando
“
que somente estava no “casarão” para consumir droga e que não praticou o roubo. Relata que quando a polícia chegou no local, se encontrava no local e não sabia o que estava acontecendo e que estava usando droga, não sabendo informar como foi que os policiais encontraram o pertence da vítima e a faca. Que “acha” que o verdadeiro culpado entrou lá na casa e deixou cair o parelho celular e a faca” (depoimento extraído da sentença).

Há de se destacar o depoimento, coeso e harmônico, da vítima, com consistente riqueza de detalhes o que robustece o contexto probatório.

É pacífico o entendimento de que, nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevo e pode embasar o édito condenatório, sobretudo quando firme e corroborada por outros elementos de prova, sobretudo o reconhecimento inequívoco do réu, como no caso em questão
.

Ressalto que a Sexta Turma do STJ, ao julgar o
AgRg no HC n. 647.779/PR,
reafirmou entendimento no sentido que “
em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância

e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa”.

A Súmula n. 582 do STJ, frisa que “
consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”
.

Nesta toada, os depoimentos da vítima e das testemunhas, bem como o fato do celular e o objeto utilizado para impor a grave ameaça (faca), ter sido apreendido com o réu, forçam a conclusão de que o acusado abordou a vítima, menor e, mediante grave ameaça (emprego de arma branca), subtraiu seu celular, empreendendo fuga, sendo detido em flagrante, logo após.

Logo, o contexto revela a consumação delitiva.

Outrossim, é de bom alvitre destacar que os depoimentos dos Policiais gozam de presunção de veracidade e não podem ser ilididos pela simples alegação do réu, desprovida de qualquer lastro probatório, mormente quando não demonstrado sequer minimamente por elementos concretos disponíveis nos autos, que os agentes da segurança pudessem estar cogitando incriminar falsamente um inocente.

Sobre o tema:

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.” (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017)

Em sua defesa, o réu afirmou que fazia uso de entorpecente no local e que não tinha qualquer relação com o fato, porém, não se desincumbiu do ônus, conforme predispõe o art. 156, do Código de Processo Penal, versando alegações isoladas, dissociadas do contexto probatório.

A versão exculpatória do réu, assim, não pode ser prestigiada, visto que totalmente contrária as provas produzidas.

Diante do conjunto probatório amealhado, não há que se falar em insuficiência probatória, vez que a prova é robusta em desfavor do réu.

A condenação, portanto, era medida de rigor.

Diante do vasto lastro probatório que pesa contra o réu, mantenho a condenação imposta em sentença, capitulada no artigo 157, §2º, VII, do Código Penal e passo à análise da dosimetria da pena.

3.2. DOSIMETRIA DA PENA

O apelante pugnou pelo reconhecimento da atenuante de menoridade penal, art. 65, I, do Código Penal.

O art. 59 do Código Penal dispõe que
“
o juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime”.

Faz parte do juízo de discricionariedade do magistrado sentenciante, após a escorreita análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, fixar o quantum da pena-base, observando-se os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Ressalto que, ao considerar desfavoráveis as circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, que devem corresponder objetivamente às características próprias do vetor desabonado. A inobservância dessa regra implica ofensa ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição da República.

Neste sentido é o entendimento do STJ:

A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, sem a fixação de um critério aritmético na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa do cálculo dosimétrico. Desse modo, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, decidirá o quantum de exasperação da pena-base, sendo que tal critério somente é passível de revisão por esta Corte de Justiça no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade" ( AgRg no HC n. 549.965/SP , Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 27/05/2020).

O crime de roubo, previsto no art. 157, do CP, dispõe:

“Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa”

O preceito secundário do crime de roubo (art. 157, CP), delimita a pena de r
eclusão de quatro a dez anos, e multa.

Na análise das circunstâncias judiciais, em que pese o Juiz
A Quo
considerar circunstâncias desfavoráveis (“antecedentes”, “culpabilidade”, “comportamento da vítima”, “motivos”), manteve em seu mínimo legal a pena física, ou seja, 4 (quatro) anos de reclusão, sopesando apenas em relação à sanção pecuniária, fixando-a em 100 (cem) dias-multa:

“O réu, à época do delito apresentava antecedentes criminais (FAC ID nº 41867851). A culpabilidade é censurável. Mais censurável, ainda, pela opção deliberada do agente criminoso em agir ao arrepio da norma legal. A conduta social e a personalidade da agente sem dados específicos para uma avaliação. O comportamento da vítima é desfavorável ao réu, uma vez que em nada contribuiu para a ocorrência do crime. Os motivos determinantes do crime almejavam vantagem patrimonial e lucro fácil e ainda de que o Denunciado se aproveitando da condição da Vítima que foi surpreendido com a conduta criminosa. As circunstâncias do crime são as normais do tipo. E, por fim, as consequências do crime restaram provadas, não houve prejuízo patrimonial para a vítima, em razão da res furtiva ter sido devolvida na sua totalidade.”.

Data máxima vênia, a sanção aplicada merece reparos.

A quantidade de dias-multa deve guardar correspondência à sanção corporal aplicada. Segundo o STJ, “figura-se desproporcional o aumento do número de dias-multa em patamar superior àquele efetivado para a sanção privativa de liberdade, devendo ser reconhecida a manifesta ilegalidade, que reclama a concessão de habeas corpus de ofício, operando-se o seu redimensionamento” (AgRg no AREsp 900.438/RS , Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 19/02/2018).

Em relação aos antecedentes, verifico que o Magistrado se equivocou ao aplicar desvalor na espécie, considerando certidão positiva em nome de Felipe dos Santos Sena, Num. 9571326 - Pág. 1 (id nº 41867851
,
na origem), quando de fato, o réu não apresenta qualquer condenação transitada em julgado, conforme id Num. 9571328 - Pág. 1.

A confusão se deu porque o réu utiliza dois nomes para se identificar, Felipe Pena dos Santos (que no caso, é seu irmão) e Lucas Pena dos Santos, informação obtida através de certidão id

Num. 9571323 - Pág. 1, culminando no procedimento de identificação do acusado e constatação de que seu nome é Lucas Pena dos Santos, Num. 9571408 - Pág. 1.

O conceito de culpabilidade volta-se ao grau de reprovabilidade da conduta. Exasperar a pena com base na consciência do ilícito não tem correspondência com a circunstância telada, e sim com a potencial consciência da ilicitude.

Quanto ao comportamento da vítima,
é a única vetorial do art. 59, do referido Código, que não pode ser negativada, ou seja, nunca autoriza o aumento da pena-base, mas somente pode ser considerada como neutra ou favorável ao Condenado.

Segundo o STJ, “
o comportamento da vítima é circunstância judicial ligada à vitimologia, que deve ser necessariamente neutra ou favorável ao réu, sendo descabida sua utilização para incrementar a pena-base”
(STJ - AgRg no HC: 690059 ES 2021/0276383-8, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 05/10/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/10/2021).

Os motivos do delito de roubo revelam-se no lucro fácil, inerente ao tipo penal.

Demais vetores restaram neutros, o que deve ser mantido, não podendo ser valorados negativamente, em razão da proibição da reforma negativa em desfavor do réu, quando do recurso exclusivo da defesa.

Diante do exposto, considerando que, mesmo na presença de vetores desfavoráveis, não se pode atribuir, no presente caso, pena mais elevada do que a aplicada na origem, sob pena de incorrer em
reformatio in pejus
, a única solução é conduzir a pena-base ao mínimo legal, ou seja, 4 (quatro) anos de reclusão, e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, inexistem agravantes.

Em que pese o réu ser menor à época do fato, reconhecida a atenuante do art. 65, I, do Código Penal, a redução da pena provisória abaixo do mínimo legal é obstada pela Súmula 231 do STJ.

Ausentes causas de diminuição de pena.

Incidência da causa de aumento relativa à arma branca, na fração de 1/3 (um terço), em razão da utilização de faca, o que restou comprovado nos autos, a pena definitiva de LUCAS PENA DOS SANTOS passa a ser de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e 13 (treze) dias-multa.

A pena pecuniária corresponderá ao valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo da época do fato.

3.2.1. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA

Em razão da pena aplicada, o regime inicial de cumprimento de pena do réu LUCAS PENA DOS SANTOS é o semiaberto, na forma do art. 33, §2º, “b”, do Código Penal.

Eventual detração deverá ser realizada no Juízo de Execução Penal.

4. DISPOSITIVO

CONHEÇO do Recurso interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, porém, de ofício, promovo o redimensionamento da pena de
LUCAS PENA DOS SANTOS
para
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa.

É O VOTO.

Belém, 08/02/2024